Tribunal: TJES
Processo: 5019884-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019884-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A

AGRAVADO: AUTO SERVICO OLIVA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRATO ENCERRADO EM 2019. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vibra Energia S/A em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter tutela provisória para compelir os recorridos à descaracterização de posto de combustível, mediante a retirada de símbolos que pudessem vincular as partes. A embargante sustenta omissão e equívoco na premissa de que o contrato entre as partes teria se encerrado em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes; (ii) definir se houve utilização de premissa equivocada ao considerar encerrado o contrato em 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se na ausência de urgência que justificasse a concessão da tutela liminar, pois o contrato entre as partes possui termo final em 2019, sendo essa a única informação objetiva analisável naquele momento.

A alegação de prorrogação automática do contrato, supostamente válida até 2024, exige reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de agravo de instrumento e, por conseguinte, também nos embargos de declaração.

O fundamento da decisão liminar — ausência de urgência — não foi eficazmente impugnado pela parte em sede de agravo, inviabilizando a sua rediscussão.

A existência de garantia real vinculada ao contrato afasta a caracterização do periculum in mora alegado, sendo tal fundamento suficiente para a manutenção da decisão anterior.

A decisão impugnada não incorre em omissão nem adota premissas equivocadas, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de urgência devidamente demonstrada impede a concessão de tutela liminar em agravo de instrumento.

A alegação de prorrogação contratual que exige reexame de provas é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não configura omissão ou premissa equivocada o acórdão que fundamenta sua decisão em elementos objetivos e na ausência de impugnação específica pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por VIBRA ENERGIA S/A, alegando a existência de omissão e premissa equivocada no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, interposto com o objetivo de obter liminarmente provimento judicial para que os recorridos promovessem a descaracterização do seu posto de combustível, retirando símbolos que pudessem vincular as partes em litígio.

Quando da análise do agravo de instrumento, restou consignado que inobstante a busca pela rescisão contratual liminar, inexistia risco de lesão grave a ser experimentada, na medida em que o contrato existente entre as partes tinha como termo final o ano de 2019.

Outrossim, foi apontado que mesmo sendo a falta de urgência o fundamento principal da decisão proferida pelo julgador primevo, a parte recorrente não o impugnou de maneira efetiva em sede de agravo de instrumento, o que era de rigor.

Demais disso, embora o recorrente alegue que o acórdão partiu de premissa equivocada, certo é que a data do término do contrato é o único elemento objetivo passível de ser analisado neste momento e, remontando essa marco ao ano de 2019, não há como entender pela sua ocorrência.

A alegação realizada pela parte embargante de que o contrato foi automaticamente prorrogado desde o ano de 2019 e que, mais recentemente, no ano de 2024 seria o novo marco hábil a ensejar o pedido liminar, não tem o condão de alterar a conclusão alcançada no acórdão, já que a discussão carece de incursão no acervo probatório.

A verificação dos motivos que ensejaram a ruptura da relação negocial e as consequências advindas de tal fato não podem ser analisadas de plano e sequer foram objeto de enfrentamento na decisão liminar.

Cumpre asseverar que, ainda, que não há razão no argumento de periculum in mora, já que o contrato em discussão possui garantia real, a qual foi prestada com o objetivo de subsidiar eventual descumprimento por parte da empresa recorrida.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como conceber que o acórdão padeça de omissão ou tenha partido de premissa equivocada ao analisar o pedido feito na petição de agravo de instrumento, tanto assim que o entendimento esposado foi acompanhado à unanimidade pelos Pares que participaram do julgamento.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez